Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes ao cartão de crédito consignado.
2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável – RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se “financia” a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros.
3. A problemática reside na difícil compreensão dos seus termos, que decorre da sobreposição de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva.
4. A existência de vício de consentimento quanto à modalidade contratada requer dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.